Tribunal: TJMT
Processo: 1016612-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016612.52.2019.8.11.0000
Recorrente: PAULO CESAR FAVARO MOTTA
Recorrido: ANTONIO ENZO VINHOLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO CESAR FAVARO MOTTA (id 32747967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32001469):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS PENHORADOS POR IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – RECUSA DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A MEDIDA NÃO TRARÁ PREJUÍZO AO EXEQUENTE - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - O art. 847 do CPC exige a comprovação, por parte do executado, de que a modificação da penhora não possui o condão de causar qualquer prejuízo ao exequente. II - Tendo sido efetivada a penhora de bem do executado, é legítima a recusa do exequente em relação à substituição por bens de terceiro, visto que, embora processada de modo menos gravoso ao devedor, a execução não deve se descurar do interesse do credor.” (TJMT, RAI 1016612-52.2019.8.11.0000, DESA SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial postulando pela reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria negado vigência aos artigos 805 e 847 do Código de Processo Civil e 304 do Código Civil, uma vez que não foi permitida a substituição dos bens penhorados nos autos, mesmo cumpridos os requisitos legais para tanto, sendo a recusa do credor imotivada e arbitrária, sem observar o princípio da menor onerosidade para o devedor.
Afirma que o pedido de substituição da penhora atende as exigências previstas no artigo 847 do CPC, ressaltando que a medida é menos onerosa ao devedor na medida em que a penhora recai sobre bens do devedor principal, e não do avalista.
Assevera que os bens ofertados em substituição são de valor superior ao crédito exequendo, além de estar acompanhado de avaliações feitas por pessoas idôneas, salientando que inexiste qualquer gravame nos imóveis oferecidos.
Aduz que qualquer interessado bem como o terceiro não interessado possuem direito de adimplir com a obrigação, motivo pelo qual devem ser admitidos os bens da esposa e do irmão do devedor principal para garantir a obrigação.
Na petição id 32747970, denominada de “medida cautelar”, o Recorrente postula pela concessão do efeito suspensivo “de modo a SUSTAR qualquer medida executiva e/ou de expropriação de bens penhorados do Requerente, até que o colendo STJ julgue o REsp em que se postula a substituição dos bens penhorados do Requerente pelos bens oferecidos pelo Devedor Principal, de modo a evitar danos irreparáveis.”
Sobre a probabilidade do direito, assevera que o acórdão negou vigência aos artigos 304 do Código Civil, além dos artigos 805 e 847 do Código de Processo Civil, salientando que houve penhora de 50% dos bens do Recorrente/Avalista, mas o “devedor principal – visando evitar prejuízo irreparável ao avalista – ofereceu em substituição de penhora bens de propriedade da Sra. Luciana Franca SIMONETI e de Leonardo Umberto SIMONETI, que são parentes – respectivamente, mulher e irmão – do devedor principal Eduardo Umberto SIMONETI”, motivo pelo qual deve ser possibilitada a substituição dos bens.
Em relação ao perigo da demora, sustenta que há risco sério e grave de expropriação do patrimônio do avalista, fato facilmente comprovável através de uma simples consulta ao andamento processual do Cumprimento Provisório de Sentença objeto do processo no 3541- 63.2018.811.0055 e Código no 273153, em curso perante o douto Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
Ao final, diz que deve ser concedido o efeito suspensivo “para determinar a sustação do cumprimento de sentença, sustando a prática de qualquer ato de expropriação dos bens do Recorrente, até que se julgue o mérito do Recurso Especial interposto, sob pena de prejuízo irreparável e/ou de difícil reparação.”
Recurso tempestivo e deferida a Justiça Gratuita, conforme certidões id 32830989 e 32839516.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente aparentemente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou a probabilidade do direito invocado relacionado a (im)possibilidade de substituição dos bens penhorados.
Já em relação ao perigo da demora, aparenta estar presente nos autos, uma vez que os bens penhorados podem ser leiloados antes da análise do mérito recursal.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir o leilão dos imóveis penhorados até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi